Tribunal: TJES
Processo: 0028385-77.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028385-77.2006.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028385-77.2006.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

ADVOGADO:
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG77467-A, JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG822-S, TADEU NEGROMONTE DE MOURA - MG97692

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão do Tribunal Pleno que, no âmbito de Embargos à Execução Fiscal ajuizados por SAMARCO MINERAÇÃO S/A, não conheceu do Agravo Interno interposto pelo Embargante. O acórdão impugnado manteve decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito que negou seguimento ao Recurso Especial com base no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, aplicando o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema 259. O Embargante alega contradição quanto à inadequação da via eleita e omissão sobre a aplicabilidade da Lei Complementar nº 87/1996 em face da Súmula 166 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes vícios formais — omissão ou contradição — que justifiquem o acolhimento dos Embargos de Declaração; (ii) definir se a alegação de contradição e omissão pode ser acolhida como fundamento para rediscutir a correção da via recursal eleita e a aplicação do Tema 259 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição interna ou corrigir erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A suposta contradição apontada pelo Embargante refere-se à divergência entre sua tese recursal e a fundamentação do julgado, o que não configura contradição interna da decisão, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de omissão quanto à relação entre a Súmula 166 e a Lei Complementar nº 87/1996 não procede, pois a ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão de inadmissão do Recurso Especial foi devidamente registrada e fundamentada no voto condutor.

A interposição de Agravo Interno contra o capítulo da Decisão que inadmite Recurso Especial com base no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A tentativa de rediscutir o mérito do acórdão por meio dos Embargos de Declaração revela intento procrastinatório e desvio da finalidade recursal, comprometendo a regularidade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A contradição que justifica Embargos de Declaração é a interna, ou seja, entre as premissas e a conclusão do julgado, não se caracterizando pela discordância entre a tese da parte e o conteúdo da decisão.

A omissão apenas se configura quando o julgado deixa de enfrentar ponto relevante e devidamente suscitado, o que não se verifica quando o fundamento foi analisado e considerado insuficiente para alterar o resultado.

É incabível o Agravo Interno contra o capítulo decisório que inadmitiu o Recurso Especial com base no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, configurando erro grosseiro e afastando a aplicação do princípio da fungibilidade.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.030, I, “b”, e 1.042; LC nº 87/1996, art. 12, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.102.073/PB, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05.11.2009, DJe 13.11.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028385-77.2006.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

ADVOGADO:
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG77467-A, JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG822-S, TADEU NEGROMONTE DE MOURA - MG97692

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(fls. 753/766, dos autos digitalizados no link de id. 14742850) em face do
ACÓRDÃO
(fl. 744
, dos autos digitalizados no link de id. 14742850
), proferido pelo
Egrégio Tribunal Pleno
, que, no bojo dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, não conheceu do
AGRAVO INTERNO
manejado pelo ora Embargante, a fim de manter a parcela da
DECISÃO
, prolatada pelo então
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, que

negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
do Embargante, com fulcro no
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
, quanto ao artigo 12, inciso I, da Lei Complementar nº 87/1996, diante da aplicação do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o regime da repetitividade recursal, no Tema 259.

O Embargante sustenta, em síntese,
“contradição relativa à inadequação da via eleita”
e
“omissão relativa à aplicação do regramento contido na Lei Complementar nº 87/1996, posterior à Súmula 166 do STJ, que é a base do Tema Repetitivo 259”.

Nesse contexto, argumenta que
“o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o Agravo Interno deve impugnar TODOS os fundamentos da decisão (...). Desse modo, para dar regularidade ao Agravo Interno, foi necessária a impugnação de todos os pontos da decisão, estes que foram expressos no acórdão, razão pela qual insurge a contradição”
(fl. 757
, dos autos digitalizados no link de id. 14742850
).

Ademais, afirma que
“o Agravo Interno não mencionou expressamente o tema 259 pois como ele é baseado na Súmula 166, a sua impugnação ocorre de forma direta, inclusive nos fundamentos. Desse modo, ao reconhecer ausência de dialeticidade, o Tribunal de Justiça se omite sobre a relação da Súmula 166 e a Lei Complementar nº 87/1996, em especial o seu artigo 12, inciso I”.

Contrarrazões
apresentadas pela Recorrida, pelo desprovimento recursal (fls. 773/777
, dos autos digitalizados no link de id. 14742850
).

De início
,
cumpre destacar que

os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil
, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

A propósito, trago à colação o Voto condutor do Aresto embargado,
in litteris:

“
VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(fls. 696/704), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(fls. 675/677), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
interposto pelo ora Recorrente, quanto ao artigo 12, inciso I, da Lei Complementar nº 87/1996, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante da aplicação do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no Tema 259, firmado sob o regime da repetitividade recursal, e o inadmitiu, em relação à pretensão de redimensionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I.
“malgrado envolva a saída de mercadoria para o mesmo titular, a legislação em vigor de forma hialina indica a incidência do ICMS (art. 3º, inciso I, da Lei nº 5298/1996 e art. 3º, inciso I, da Lei nº 7.000/2001 - mera reprodução de disposição contida no artigo 12, inciso I, da Lei Complementar nº 87/1996);
II.
“não deve prosperar o pagamento de honorários advocatícios nos termo formulados, isto é, incidindo sobre o valor da causa atualizado”,
isso porque,
“é necessário adequar o valor dos honorários, implicando, por sua vez, a incontroversa aplicação da equidade, contida no §8º, do art. 85, do CPC”.

Contrarrazões
apresentadas pelo Recorrido, pugnando pelo não conhecimento do Recurso, por ausência de impugnação dos fundamentos da Decisão agravada, quanto à parcela do
decisum
que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL,
bem como pela inadequação da via eleita, em relação à parte que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL.
No mérito, pleiteia pelo desprovimento do Agravo Interno (fls. 708/719).

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO

I. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A Recorrida suscita a Preliminar em destaque, sustentando, em síntese, que
“a decisão monocrática também inadmitiu o recurso especial fazendário consignando que as questões arguidas acerca da utilização do critério de equidade para fixação dos honorários advocatícios não foram objeto de prequestionamento, atraindo o enunciado das Súmulas nº 282 e 356 do STF. Neste sentido, incabível o presente agravo para tratar de matéria inadmitida, o qual atrai a interposição de Agravo em Recurso Especial (art. 1042, CPC), e não do agravo interno ora combatido (art. 1.021, CPC)”.

Nesse sentido, argumenta ser
“incabível o presente recurso para tratar da condenação em honorários, devendo ser inadmitido por face à inadequação da via eleita (art. 485, VI, CPC)”
(fl. 713).

Com efeito, verifica-se, de plano, que merece acolhimento a Preliminar suscitada pela Parte Recorrida.

Conforme relatado, a Decisão agravada negou seguimento ao
RECURSO

ESPECIAL
quanto ao artigo 12, inciso I, da Lei Complementar nº 87/1996,
e o inadmitiu em relação à tese de redimensionamento da condenação da verba honorária sucumbencial.

Na espécie, o presente
AGRAVO INTERNO
foi utilizado para impugnar a
integralidade
do
decisum
, abrangendo, assim, tanto a parcela que negou seguimento do Apelo Nobre, quanto a parte que
inadmitiu
o Recurso Excepcional, capítulo este que desafia a interposição do
Agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil
, conforme dispõe expressamente o § 1º do art. 1.030, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [...]

§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.

A propósito, é assente a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria
sub examem:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE EM RECURSO REPETITIVO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DO PRECEDENTE. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX REJEITADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS E VOTOS. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.

1.
Interpôs-se Agravo em Recurso Especial contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto em razão de sua conformidade com o entendimento exarado sob a sistemática dos recursos repetitivos no REsp. 1.337.790, bem como inadmitiu, quanto ao mais, por ausência de ofensa ao art. 1.022 do Código Fux e de comprovação do dissídio jurisprudencial.

2. Diante da dupla natureza da fundamentação constante do juízo de admissibilidade,
o procedimento adequado a ser adotado pela parte insurgente seria a interposição simultânea
de agravo interno, suscitando eventual equívoco na aplicação do recurso repetitivo
,
e de agravo em recurso especial, para infirmar os demais fundamentos que levaram à inadmissão do apelo nobre
(AgInt no AREsp. 1.485.946/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26.11.2019).[....]

(AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

Destarte, não merece conhecimento o presente Agravo Interno, no tocante à alegação de que
“não deve prosperar o pagamento de honorários advocatícios nos termo formulados, isto é, incidindo sobre o valor da causa atualizado”,
notadamente porque refere-se ao capítulo da Decisão objurgada que não admitiu o Apelo Nobre com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, o qual enseja a interposição do
Agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, sendo, pois, incabível o manejo do AGRAVO INTERNO para atacar o aludido capítulo
.

Isto posto, ACOLHO A PRELIMINAR EM DESTAQUE e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO em relação ao Capítulo da Decisão hostilizada que inadmitiu o RECURSO ESPECIAL
,
nos termos da fundamentação supracitada.

II. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Alega a Recorrida, ainda, que, no que pertine ao Capítulo que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL

“o Estado do Espírito Santo não combateu as conclusões da decisão agravada, se restringindo a reiterar o seus argumentos no tocante ao fato da súmula 166/STJ ter sido editada antes da publicação da Lei Complementar 87/96 (art. 12, I)”.

Nesse contexto, assevera que
“caberia a Fazenda Agravante impugnar especificamente a referida fundamentação, demonstrando de que forma a decisão recorrida que negou seguimento ao Recurso Especial, teria decidido de forma contrária ao entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores, o que não ocorreu”.

Por derradeiro, defende que
“a ausência de fundamentos para suportar a pretensão da Fazenda Agravante, viola também o artigo 932, II, CPC e o princípio da dialeticidade, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fundamentação dos recursos”
(fl. 710).

Nesse ponto, também merecem amparo as alegações da Parte Recorrida.

Ao que se extrai dos autos, a Decisão objurgada, ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“Cuida-se de
recurso especial
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
(fls. 640-7), com fulcro no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão de fl. 631, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA. CONTRIBUINTE GERADOR E CONSUMIDOR. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. SÚMULA 166/STJ. REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I - Tendo como certeza que a usina hidrelétrica de Muniz Freire - geradora da energia elétrica - e o parque de Anchieta - auto consumidor - são do mesmo contribuinte, SAMARCO, e que toda a energia elétrica produzida foi autoconsumida, não havendo caracterização de circulação jurídica, é possível a aplicação da súmula 166/STJ ao caso concreto, afastando a exação do imposto aflorada na ação executiva. II - A mera transferência de energia para autoconsumo não caracteriza a transferência de sua titularidade. Precedentes STF e STJ. III- Remessa Necessária improcedente e apelo desprovido. IV Aplicação do artigo 85 do CPC/2015 para majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa. (TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 0028385-77.2006.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Irresignado, sustenta, em síntese, violação ao art. 12, I, da Lei Complementar nº 87/1996, postulando o julgamento de improcedência dos embargos à execução. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões às fls. 650-63.

Colhe-se das razões recursais que:
“A legislação é também expressa no sentido de que é devido o imposto na saída de mercadoria ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular (art. 3.º, I, da Lei n.º 5.298/1996 e art. 3.º, I, da Lei 7.000/2001 mera reprodução de disposição contida no artigo 12, I, da Lei Complementar n.º 87/1996), aplicando-se o preceito ainda que o remetente da mercadoria se localize em área contígua àquela do estabelecimento consumidor, e mesmo que estas atividades sejam integradas (§ 6º do art. 3.º do RICMS-ES)”
(fl. 642).

Por sua vez, o órgão fracionário desta Corte Estadual, soberano na análise dos fatos e das provas, concluiu que houve simples transferência de energia elétrica de um para outro estabelecimento de um mesmo contribuinte, assentando que em tal cenário não incide o ICMS, ante a inocorrência circulação jurídica de mercadoria.

Nesse cenário, em que pese o inconformismo, sobredito entendimento está de acordo com a orientação firmada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do
REsp 1.125.133/SP (Tema 259)
, segundo a qual,
“para a ocorrência do fato imponível do ICMS é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade”
.

Eis a ementa do precedente vinculante:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto,
para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.
(Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783.Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008) [...] 3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4.
A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade
.
5. “Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais.” (Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37) [...] 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.(REsp n. 1.125.133/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 10/9/2010).

Portanto, quanto a esse aspecto, não merece trânsito o apelo nobre.

Ao final, o recorrente argumenta que,
“na eventual hipótese de manutenção da procedência dos embargos, revela-se necessário adequar os valores dos honorários que, de regra, atrai o emprego da equidade, contida no § 8º do art. 85 do CPC ou, no máximo, considerar o valor do proveito econômico obtido pela empresa vencedora, o que obviamente pode levar em consideração o valor da causa atualizado, mas com a necessária e correspondente dedução do valor que, a título de acordo, foi excluído da CDA”
(fl. 646).

Ademais, alega que os
“embargos à execução foram propostos antes da celebração do acordo na execução fiscal que veio a deduzir, da CDA, o valor da multa”
, de modo que
“reconheceu a empresa SAMARCO a legitimidade parcial do crédito tributário que é objeto dos embargos [...]”
, motivo pelo qual
“incide na hipótese o § 10 do art. 85 do NCPC”
, devendo a ora recorrida arcar com os ônus sucumbenciais relativos à parcela da causa não decidida em razão da perda do objeto (fls. 646-7).

Todavia, referidas questões não foram enfrentadas pelo aresto hostilizado, o que impede a admissão da insurgência, por ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia).

Do exposto, 1)
nego seguimento ao recurso no tocante à suscitada ofensa ao art. 12, I, da Lei Complementar nº 87/1996
(art. 1.030, I, “b”, do CPC) e 2) o
inadmito no que diz respeito ao pretendido redimensionamento da condenação em honorários advocatícios
(art. 1.030, V, do CPC).

Publique-se. Intimem-se.

Após, preclusas as vias recursais, remetam-se os autos à origem.

Vitória-ES., 27 de fevereiro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES”

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos, não se pode olvidar, por oportuno e relevante, que, na esteira da iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“
por força do princípio da dialeticidade, há um ônus a ser observado pelo recorrente: o combate aos fundamentos do ato judicial de forma dialética e específica. A sua inobservância fulmina a admissibilidade e torna juridicamente impossível o seguimento do recurso
” (STJ - RMS 60.604/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).

Neste contexto, impõe-se assentar, com supedâneo na orientação jurisprudencial daquela
Egrégia Corte Superior,
que
“incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos. São insuficientes, pela sua generalidade, para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.”
(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.560.741/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

In casu
, nota-se que o capítulo da Decisão recorrida que negou seguimento ao Recurso Especial, nos termos da alínea “b”, do inciso II, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, o fez à luz da Tese firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no Tema de Recurso Repetitivo nº 259, que dispõe,
in verbis
:
“Para a ocorrência do fato imponível do ICMS é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade”.

Na espécie, em absoluto descompasso com os fundamentos de tal pronunciamento, o Recorrente, em sede de Agravo Interno (fls. 700), alega que
“cuida o caso em apreço em apurar se a transferência de energia elétrica realizada pela parte adversa, sem emissão de documentação fiscal, entre duas unidades de sua propriedade, vinculadas a municípios distintos e objetivo social divergentes é passível de tributação de ICMS”.

Nesse panorama, afirma que,
“malgrado envolva a saída de mercadoria para o mesmo titular, a legislação em vigor de forma hialina indica a incidência do ICMS (art. 3º, inciso I, da Lei nº 5298/1996 e art. 3º, inciso I, da Lei nº 7.000/2001 - mera reprodução de disposição contida no artigo 12, inciso I, da Lei Complementar nº 87/1996), ainda que envolva atividades integradas (art. 3º, §6º, do RICMS-ES)”.

No caso vertente, infere-se que o Recorrente em nenhum momento impugnou ou buscou infirmar os fundamentos da Decisão recorrida, eis que as razões deste Agravo Interno se revelam flagrantemente estranhas à motivação do pronunciamento atacado, inexistindo, por conseguinte, a indispensável dialética argumentativa, com a explícita contraposição ao que compreendido naquele julgamento unipessoal
. Por oportuno, ressalte-se que as razões de Agravo Interno nem mesmo fazem menção à inaplicabilidade do Tema Repetitivo nº 259, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
ao presente caso, o que evidencia a ausência de dialeticidade recursal.

Por derradeiro, apenas para evitar inadvertida objeção, certo é que a inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação do Recorrente, máxime porque, na linha do que professado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes
” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Assim sendo, ACOLHO A ALUDIDA PRELIMINAR e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
,
no tocante ao Capítulo que negou seguimento ao RECURSO ESPECIAL.

Isto posto, ACOLHO AS PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL suscitadas pela Parte Recorrida e,com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO”

Com efeito, cumpre asseverar que a despeito de alegar a existência de vícios no julgamento, o Recorrente, a bem da verdade, pretende o revolvimento da matéria já explicitamente veiculada no Acórdão combatido, o que, em sede de Aclaratórios revela, de plano, a impropriedade da via.

Nesse sentido, conforme se infere dos trechos anteriormente transcritos, este
Egrégio Tribunal Pleno
foi categórico ao consignar que a interposição do Recurso de Agravo Interno para impugnar a totalidade da
DECISÃO
hostilizada, notadamente quanto ao capítulo que inadmitiu o
Recurso Especial,
constitui erro grosseiro, porquanto
a admissibilidade do Recurso de Agravo Interno restringe-se às hipóteses em que o Apelo Nobre tem seu seguimento negado com base em tese de Repercussão Geral ou Repetitividade Recursal, não abrangendo, por oportuno, o capítulo do
decisum
que inadmite o Apelo Nobre, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Assim, revela-se incabível a interposição do Recurso de Agravo Interno quanto à parcela da Decisão que inadmitiu o Recurso Especial.

Em que pese a alegação recursal no sentido de que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento acerca da impugnação de todos os fundamentos da Decisão por meio do Agravo Interno, é certo que a Corte Superior refere-se aos argumentos impugnáveis por meio desta via recursal, sendo, portanto, cabível o Agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil para atacar o fundamento de inadmissão do Apelo Nobre, nos termos da orientação jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E SÚMULA N. 283 DO STF.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

2. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra a decisão do tribunal de origem que inadmite recurso especial por não terem sido atendidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

3. Na hipótese de erro grosseiro na escolha do recurso, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4. Agravo interno desprovido.

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.102.073/PB, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

A esse respeito, cumpre esclarecer, por oportuno e relevante, que a contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos, em que o Recorrente suscita contradição entre o argumento por ele lançado e a premissa aposta na Decisão.

Nesse sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1. Violação ao artigo 1.022 do CPC não configurada.

Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão ou obscuridade. Precedentes.

1.2.
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial,
e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
.
[...]

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

No mesmo sentido, não prospera a alegação do Recorrente acerca da omissão sobre a relação da Súmula 166 com a Lei Complementar nº 87/1996. Conforme mencionado no Voto condutor do Agravo Interno, não houve impugnação específica do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao fundamento de negativa de seguimento do
RECURSO ESPECIAL,
não se desincumbindo o Recorrente do ônus de demonstrar a inaplicabilidade do
Tema nº 259, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
ao presente caso.

Desta maneira, inexistindo qualquer vício no
Decisum
objurgado, evidente,
in casu
, considerando o teor dos presentes Embargos de Declaração, a intenção procrastinatória da Recorrente.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de Recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na Decisão objurgada.

Nesse sentido, assim já se manifestou o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.

1.
O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória,
não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados
. (...).”

(
STJ
, EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.